Tribunal: TJMT
Processo: 0004858-19.2010.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004858-19.2010.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ORLIM DE CAMPOS PINHO - CPF: 042.388.361-54 (RECORRENTE), MARCELLO DE CARVALHO - CPF: 227.395.132-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA

ART. 121,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – MÚLTIPLOS GOLPES EM REGIÕES VITAIS DO CORPO DA VÍTIMA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA DE PLANO – MATÉRIA CONTROVERTIDA – REGIÕES VITAIS ATINGIDAS – INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPROVADAS – NECESSÁRIA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo para tanto somente a presença de elementos probatórios que demonstrem a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria.

A absolvição sumária com fundamento na legítima defesa (art. 415, inciso IV, do CPP) só é admissível quando a prova coligida aos autos demonstrar, de forma inequívoca, a presença concomitante de todos os requisitos legais previstos no art. 25 do Código Penal.

Não há como reconhecer a ocorrência de legítima defesa quando o agente, alegando repelir agressão com um pedaço de madeira, desfere dezessete golpes de faca na vítima, atingindo múltiplas regiões vitais, o que evidencia a ausência do requisito da moderação na utilização dos meios necessários.

Diante da existência de versões conflitantes sobre os fatos e da inexistência de prova inequívoca da excludente de ilicitude alegada, impõe-se a manutenção da pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, dirimir a controvérsia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Orlim De Campos Pinho
em face de sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos nº 0004858-19.2010.8.11.0042, na qual foi pronunciado pela prática do crime previsto no
artigo 121,
Caput,
do Código Penal
, afastando as qualificadoras inicialmente imputadas na denúncia imputadas na denúncia. (Sentença – Id.
264265298).

Irresignado,

Orlim interpôs recurso em sentido

estrito, em síntese, requer seja o presente recurso conhecido e, ao final, provido, para reformada a r. decisão de pronúncia para ABSOLVER SUMARIAMENTE o Recorrente em razão da legítima defesa, com espeque no artigo 415, do Código de Processo Penal c/c artigo 25 do Código Penal, c/c o princípio do in dubio pro reo, c/c princípio da dignidade da pessoa humana, c/c princípio do contraditório e ampla defesa, c/c da presunção de inocência, c/c com o princípio do devido processo legal.(Id.244266263).

Em resposta, o Ministério Público

requer que seja o presente recurso conhecido para que, no mérito, lhe seja negado provimento, mantendo - se incólume à sentença proferida pelo Juízo da instância de piso. (Id. 264266265).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça

José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo

desprovimento do recurso. (Id.266772784), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Sumário: Recurso em sentido estrito – Homicídio consumado – Pronúncia – Irresignação defensiva – Pretendida absolvição pela excludente da legítima defesa, ao argumento de falta de provas inequívocas dos requisitos do art. 25 do Código penal – Inviabilidade – Múltiplos golpes em região vital do corpo – Excludente de ilicitude da legítima defesa não demostrada de plano – Soberania dos veredictos nos crimes dolosos contra a vida – Aplicação do princípio “in dúbio pro societate” – Pelo desprovimento do recurso.” (Sic.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Orlim de Campos Pinho
em face de sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos nº 0004858-19.2010.8.11.0042, na qual foi pronunciado pela prática do crime previsto no
artigo 121,
Caput
do Código Penal
, afastando as qualificadoras inicialmente imputadas na denúncia imputadas na denúncia.

Narra à denúncia: (Id. 264265298 – pag. 07).

“[...].02. Provam os autos de Inquérito Policial nº 4858-19.2010.811.0042, que sustenta a presente denúncia, que no dia 22 de fevereiro de 2010, por volta das 04:00 horas, na residência da vítima MARCELO DE CARVALHO, situada no bairro Parque Cuiabá, nesta urbe e Comarca, mediante golpes desferidos com uma faca não apreendida nos autos, o Denunciado matou o mencionado Ofendido.

03. Desponta dos autos inquisitoriais que a irmã do Acusado, JUCILEIDE DE CAMPOS PINHO, era inquilina da Vítima, e residia na casa ao lado do local do delito.

04. Apurou-se que na data do crime, a Vítima teria desligado a energia elétrica da residência da terceira JUCILEIDE, onde também se encontrava o Denunciado que, por sua vez, saiu para fora da casa e passou a discutir com o Ofendido.

05. Consta do caderno policial que, imbuído de sentimento de vingança, portanto, por motivo torpe, o Denunciado adentrou novamente a casa da terceira JUCILEIDE, pegou a faca, se dirigiu até porta da casa do Ofendido, e passou a desferir inúmeros golpes que acertaram a Vítima na cabeça, tórax, abdômen e nas costas, o que impossibilitou a sua defesa, e, com emprego desse meio cruel, causou-lhe politraumatismo, culminando na sua morte, conforme laudo pericial de necropsia de fls. 30/35.

06. O Acusado deixou cair no local do delito a sua carteira de bolso com documentos pessoais, que foram submetidos a perícia técnica de pesquisa de sangue, em que se constatou que tais objetos apresentavam resquícios de sangue humano (fls. 10 e 20/24).

07. O laudo pericial com fotografias sobre o local do delito atestou que não foi “constatada qualquer lesão ou sinal no cadáver que pudesse caracterizar reação de defesa da vítima aos golpes do agressor" (fls. 59/101).

08. Interrogado posteriormente pelo delegado de polícia, o Denunciado confessou a prática delitiva, apresentando a ilusória versão de que teria agido em legítima defesa (fis. 15/17) [...].

Inconformado com a pronúncia, o recorrente interpôs o presente recurso em sentido estrito, pugnando por sua absolvição sumária, com fundamento no art. 415, IV, do Código de Processo Penal, ao argumento de que agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, repelindo injusta agressão da vítima, que o teria atacado com um pedaço de madeira.

A materialidade delitiva, no caso em análise, encontra-se sobejamente comprovada pelo Laudo Pericial de Necropsia nº 01-01-000143-01/20210, que atestou como causa da morte “politraumatismo causado por instrumento contundente” e “hemotórax e hemoperitôneo causado por instrumento perfuro-cortante”, com a constatação de múltiplas lesões em regiões vitais do corpo da vítima, como cabeça, tórax e abdômen, incluindo fratura extensa na região temporal direita e parietal, trauma extenso do cérebro e cerebelo, hemotórax bilateral e lesão de lobo direito do fígado.

Quanto à autoria, esta é incontroversa, uma vez que o próprio recorrente confessou, tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, ter desferido os golpes de faca que causaram a morte da vítima.

A controvérsia cinge-se, portanto, à ocorrência ou não da excludente de ilicitude da legítima defesa, fundamento invocado pelo recorrente para pleitear sua absolvição sumária.

Pois bem. Dispõe o art. 415, IV, do Código de Processo Penal, que o acusado será absolvido sumariamente quando demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. Todavia, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que, para aplicação desse dispositivo, a prova da excludente deve ser inequívoca e estreme de dúvidas, não comportando qualquer controvérsia fático-probatória.

Na hipótese dos autos, a tese defensiva de legítima defesa não se reveste da certeza necessária para autorizar a absolvição sumária nesta fase processual.

Com efeito, para a configuração da legítima defesa, nos termos do art. 25 do Código Penal, é imprescindível a presença simultânea dos seguintes requisitos: I) agressão injusta, atual ou iminente; II) direito próprio ou alheio; III) uso moderado dos meios necessários; e IV) elemento subjetivo consistente no conhecimento da situação justificante.

No caso sub examine, ainda que se admita a ocorrência de prévia agressão por parte da vítima, conforme alegado pelo recorrente, não há como reconhecer o requisito da moderação no uso dos meios necessários à repulsa.

Conforme relatado pelo próprio recorrente em seu interrogatório judicial, ao se sentir ameaçado pela vítima, que teria arremessado contra ele um pedaço de madeira, reagiu desferindo aproximadamente 17 (dezessete) golpes de faca, continuando a golpeá-la mesmo após sua queda.

(Em Juízo o apelante afirmou ter desferido “uns dessente” golpes na vítima). Conforme o (Id.176706934).

Esta narrativa, aliada ao Laudo Pericial de Necropsia, que constatou múltiplas lesões em regiões vitais do corpo da vítima, revela nítido excesso na repulsa, incompatível com o requisito da moderação necessário à configuração da legítima defesa.

Ademais, o Laudo Pericial de Local de Crime nº 02-06-001020/2010 atestou expressamente que não foi "constatada qualquer lesão ou sinal no cadáver que pudesse caracterizar reação de defesa da vítima aos golpes do(s) agressor(es)", circunstância que lança dúvidas sobre a própria existência da agressão injusta alegada pelo recorrente.

Ressalte-se, ainda, que a versão apresentada pelo recorrente não encontra amparo em outros elementos probatórios, estando, em verdade, isolada nos autos. A testemunha Jucileide de Campos Pinho, irmã do recorrente, em depoimento prestado perante a autoridade policial, afirmou que o irmão, após discussão com a vítima, saiu e retornou "com alguma coisa escondida embaixo da camisa", o que acreditava ser uma faca, e que, após o ocorrido, viu-o saindo da casa da vítima
“com uma faca na mão e viu que aquela faca estava toda vermelha aparentando estar suja de sangue”.

Esta narrativa sugere premeditação e contradiz a versão defensiva de que teria agido apenas para se defender de agressão injusta e atual.

Nesse contexto, diante das controvérsias fáticas existentes e da ausência de prova inequívoca da excludente de ilicitude alegada, não há como acolher o pleito de absolvição sumária, devendo a matéria ser submetida ao Tribunal do Júri, que, no exercício de sua soberania, decidirá sobre a ocorrência ou não da legítima defesa.

Na fase de pronúncia, como é cediço, necessária submissão ao tribunal do júri
,

segundo o qual eventuais dúvidas quanto à dinâmica dos fatos e à ocorrência de excludentes de ilicitude devem ser resolvidas em favor da sociedade, com a consequente submissão da causa ao seu juízo natural, que é o Tribunal do Júri.

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

“A excludente de ilicitude da legítima defesa não se encontra demonstrada de forma inequívoca, uma vez que, conforme depoimentos da própria recorrente, não houve agressão injusta, atual ou iminente, por parte da vítima no momento do fato, afastando a possibilidade de absolvição sumária com base no art. 415 do Código de Processo Penal. [...] A absolvição sumária com fundamento na legítima defesa exige comprovação inequívoca de agressão injusta, atual ou iminente, e uso moderado dos meios necessários." (N.U 1003404-20.2023.8.11.0013, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, julgado em 28/01/2025).

“Na pronúncia, exige-se apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, sendo competência do Tribunal do Júri dirimir dúvidas sobre as alegações de legítima defesa ou desclassificação do crime." (N.U 0002522-55.2009.8.11.0049, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 21/01/2025).

Destarte, comprovada a materialidade delitiva e presente indícios suficientes da autoria, e não sendo inequívoca a incidência da excludente de ilicitude alegada, impõe-se a manutenção da pronúncia do recorrente, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos exatos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de pronúncia, para que o recorrente ORLIM DE CAMPOS PINHO seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025